Tribunal: TJPA
Processo: 0804625-33.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804625-33.2021.8.14.0005

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: LORASCHI, LORASCHI & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N.º 0804625-33.2021.8.14.0005

2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

APELADA: LORASCHI, LORASCHI E CIA LTDA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALÂNGOLA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEVER DE PAGAR OS VALORES CONTRATADOS, TENDO EM VISTA, DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO.

1. O recurso arguiu a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que a empresa apelada não teria comprovado o direito alegado, através da documentação juntada, ocorre, todavia que, ao ajuizar a ação, a autora colacionou documentos suficientes para embasar a sua pretensão, no sentido de demonstrar a existência do crédito e seu inadimplemento pelo recorrente.

2. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da APELAÇÃO interposta pelo Município de Altamira
contra a sentença pr
oferida na ação de monitória ajuizada em seu desfavor por LORASCHI, LORASCHI E CIA. LTDA.
, cujo dispositivo abaixo transcrevo.

“Diante do exposto,
julgo improcedente
os embargos propostos e constituo de pleno direito, com fulcro no artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, o título executivo judicial da Nota Fiscal n° 13052 (ID n° 37201405 - fl. 02) e Nota Fiscal n° 13144 (ID n° 37201405 – fls. 04), no montante de
R$ 152.267,11 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e onze centavos)
, corrigindo-se monetariamente os valores, desde o ajuizamento da ação e os juros legais de mora desde a citação da embargante.

Sobre o valor da condenação incide correção monetária, que deverá ser calculada com base no IPCA-E, e

acrescido de juros de mora (índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança - art.1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09), conforme entendimento vinculante dos Tribunais Superiores, firmado no julgamento do RE 870.947 e REsp 1.495.146.

Atentem-se as partes e, desde já, considerem-se advertidas de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência arcará a embargante com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, e, após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Decisão judicial sujeita ao reexame necessário nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

P. I. C.”

Dos autos se extrais que a empresa Loraschi, Loraschi e Cia Ltda. ajuizou ação
monitória
informando que foi vencedora no
Pregão Presencial SRP nº. 002/2020
,
que originou o Contrato Administrativo nº 049/2020, cujo objeto é o fornecimento de pneus e materiais para manutenção de frota máquinas pesadas

Relata que entregou os produtos constantes das Autorizações de Compras e Notas Fiscais abaixo relacionadas não recebendo pagamento por elas.

- Autorização de Compra nº 9001/2020

NF nº 13052 – Valor: R$ 61.180,00

- Autorização de Compra nº 2065/2020

NF nº 13144 – Valor: R$ 64.146,00

Em razão da falta de pagamento, alegou, ser credora da importância de R$ 152.267,11 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e sete reais e onze centavos), dívida corrigida, consubstanciada através do contrato celebrado pelas partes.

Diante disso, requereu a procedência da ação para que o Município seja compelido a pagar o valor devido.

O Juízo de origem, entendendo presentes os requisitos, deferiu a expedição do Mandado de Pagamento, conforme valor apresentado na inicial (ID 12475579 – fls. 1).

O Município de Altamira apresentou Embargos Monitórios com pedido de efeito suspensivo do mandado de pagamento deferido, argumentando sobre a enorme
dívida que a gestão antecessora deixou para os cofres públicos municipais, sem fundos nas contas para a quitação da mesma, pelo que resta impossibilitado de efetuar o pagamento (ID 12475582 – fls. 1/5).

Manifestação aos Embargos Monitórios apresentada em ID 12475593 – fls. 1/3.

Sobreveio sentença de improcedência dos embargos e constituição das Notas Fiscais apresentadas como títulos executivos judiciais (ID 12475596 – fls. 1/4), conforme dispositivo acima transcrito.

Inconformada, a Fazenda Pública Municipal interpôs recurso de apelação (ID 12475599 – fls. 1/10), aduzindo que a sentença merece reforma, argumentando acerca dos limites para a assunção de despesas / obrigações e inscrição em Restos a Pagar; do comportamento das contas públicas e outros procedimentos no último ano de mandato; da impossibilidade de pagamento pela ilegalidade da multa; e da realidade fática das contas do Município em 31 de dezembro de 2020; pelo que postula o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença.

Contrarrazões da empresa apelada (ID’s 6964938 e 6964939), pugnando pela improcedência do apelo formulado.

Instado, o Ministério Público eximiu-se de opinar
,
eis que verificada a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise. (ID 14373992 – fls. 1/3).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de passo a apreciá-lo.

Conforme se observa dos autos, trata-se de ação
monitória
embasada em contrato de fornecimento de fornecimento de pneus e equipamentos de manutenção de frota e máquinas pesadas para a Prefeitura Municipal de Altamira.

Com a inicial a empresa autora juntou nos autos o contrato assinado firmado com a Prefeitura, as autorizações de compras e as notas fiscais

que comprovam o fornecimento dos produtos contratados.

Ora, nos termos do art. 700, I, CPC, a ação
monitória
pode ser proposta por aquele que demonstrar, com base em prova escrita, o direito de exigir o pagamento de quantia certa em dinheiro do devedor capaz.

Caso dos autos, portanto.

É de destacar que a prova escrita aludida no artigo supracitado não necessita ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, bastando que o documento sinalize o direito de cobrança, de modo a convencer o Juízo da pertinência da dívida.

Nesse sentido, tem-se decidido o Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA
. A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE TEM QUE SER IDÔNEA. APTA À FORMAÇÃO DO JUÍZO DE PROBABILIDADE ACERCA DO DIREITO AFIRMADO, A PARTIR DO PRUDENTE EXAME DO MAGISTRADO. 1. A prova hábil a instruir a ação
monitória
, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. 2. Dessarte, para a admissibilidade da ação
monitória
, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. No caso dos autos, a recorrida, ao ajuizar a ação
monitória
, juntou como prova escrita sem eficácia de título executivo a própria nota fiscal do negócio de compra e venda de mercadorias, seguida do comprovante de entrega assinado e mais o protesto das duplicatas, que ficaram inadimplidas. A Corte local, após minucioso exame da documentação que instrui a ação, apurou que os documentos são suficientes para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação
monitória
, pois servem como início de prova escrita. A revisão desse entendimento, demanda o reexame de provas, vedado em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 289.660/RN. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. DJe 19/06/2013).

Nestes termos, afasta-se a alegação de falta de documentação necessária ao ajuizamento do feito monitório.

Ademais, em colaboração ao que se observa dos documentos juntados, não se vislumbra da peça defensiva qualquer alegação da Municipalidade quanto a inexistência de relação jurídica ou de não recebimento dos produtos cobrados.

Em verdade, a parte restringe sua tese defensiva na impossibilidade de pagamento ante a ilegalidade da dívida. Porém, entendo que a prova documental acostada comprova a relação entre as partes, sendo suficiente para a propositura da ação
monitória
, conforme artigo 700 do Código de Processo Civil.

Confira-se, o artigo 700 do CPC:

"Art. 700. A ação
monitória
pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;"

Nesse sentido:

"AÇÃO
MONITÓRIA
. Prestação de serviços. Convênio firmado entre as partes, visando ao abastecimento dos caminhões de propriedade da embargante, com a cobrança posterior. Contratada embargada que reclama o débito vencido e não pago constante de notas e cupons fiscais, bem ainda de boletos emitidos nos meses de abril, ausência de indicação dos títulos cobrados, bem ainda do demonstrativo do débito pendente. EXAME: Alegação de ausência da indicação dos títulos cobrados e do demonstrativo do débito pendente que não comporta conhecimento, por constituir inovação recursal. Relação contratual havida entre as partes bem comprovada pela prova constante dos autos. Notas e cupons fiscais objeto da cobrança que indicam com precisão o automóvel abastecido e a data do abastecimento correspondente, em consonância com a lista fornecida pela embargante, que indica os veículos autorizados a serem abastecidos. Impugnação genérica da embargante que não tem o condão de afastar a cobrança no tocante. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamado na inicial. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA."(TJSP; Apelação Cível 1000019-32.2019.8.26.0516; Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot; 27a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/05/2020).

"Apelação Cível. Ação
monitória
lastreada em notas e cupons fiscais decorrentes da venda de combustível. Procedência dos embargos monitórios. Apelo da parte ré. 1. Preclusão. Juntada de documentos, pelo autor, após apresentação dos embargos monitórios. Ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. Inocorrência. Na ação
monitória
, imprescindível é a prova escrita do vínculo obrigacional preexistente entre as partes, do qual decorre uma dívida não paga pelo réu, e deste ônus o autor se desincumbiu. Demais documentos, comprobatórios das alegações decorrentes desse vínculo primordial, não se referem à admissibilidade, mas sim ao mérito da ação e, por essa razão, ainda que preexistentes e em poder da parte autora no momento do ajuizamento da demanda, podem ser juntados após oferecimento dos embargos, se não houver má-fé e desde que assegurado o contraditório e plena defesa da parte ré, o que foi observado. Aplicação do princípio da instrumentalidade do processo. Precedentes do STJ. 2. Ônus probatório. O autor comprovou a existência da dívida, mediante a juntada das notas fiscais e dos cupons fiscais devidamente assinados pelos motoristas, demonstrando o abastecimento dos veículos da ré. Caberia, então, à ré, a comprovação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, mas nada trouxe nesse sentido. 3. Juros moratórios. Termo inicial. Questão resolvida a partir da disciplina estabelecida pelo direito material. Embora se trate de responsabilidade contratual, os juros não fluem necessariamente a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil. Se os juros moratórios tem por função indenizar o credor e sancionar o devedor em razão da mora, o termo inicial deve corresponder à data da constituição em mora do devedor, o que, no caso de obrigações positivas, líquidas e com termo certo, ocorre no vencimento, pois "o dia interpela pelo homem". 4. Recurso parcialmente provido, para que, sobre os valores constantes das notas fiscais, incida correção monetária pela tabela prática do TJSP e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do vencimento das respectivas faturas (fls. 149, 162 e 182), mantida no mais a r. sentença."(TJSP; Apelação Cível 1000441-91.2019.8.26.0488; Relator: Elói Estevão Troly; 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 23/02/2021).

Nesse contexto, quem deve provar que a dívida é ilegal é a recorrente e de tal ônus não se desincumbiu, a teor do artigo 373, II do CPC.

Portanto, é possível verificar que os autos estão instruídos documentos que demonstram a existência da relação jurídica entre o autor e o Município, bem como a existência da dívida, posto que o apelante não comprovou que efetuou a contraprestação devida.

Deve, portanto, ser mantida a r. sentença singular.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo inalterada a sentença atacada, tudo nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/07/2024